Tribunal: TJSP
Processo: 2195880-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PENHORA "ONLINE" – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VERBA ENCONTRADA NA CONTA BANCÁRIA ERA PROVENIENTE DE SALÁRIO DO EXECUTADO – REJEIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovando o executado que a verba encontrada em sua conta bancária é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PENHORA "ONLINE" – VENCIMENTOS E SALÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A VERBA ENCONTRADA NA CONTA BANCÁRIA ERA PROVENIENTE DE SALÁRIO DO EXECUTADO – REJEIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS PELO AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovando o executado que a verba encontrada em sua conta bancária é proveniente de seu salário, e sendo esse o fundamento que lastreou seu pleito de impenhorabilidade, de rigor a manutenção da decisão agravada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2195880-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Apiaí, em que é agravante JOSÉ ROBERTO DIAS, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195880-95.2020.8.26.0000
4-Voto no 43.626
2
Agravo de Instrumento No 2195880-95.2020.8.26.0000
Agravante : JOSÉ ROBERTO DIAS
Agravado
: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: Apiaí - Vara Única
Juiz (a)
: Fábio Aparecido Tironi
V O T O No 43.626
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL

MULTA
AMBIENTAL

PENHORA
“ONLINE”

VENCIMENTOS
E
SALÁRIOS

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE QUE A VERBA ENCONTRADA NA
CONTA BANCÁRIA ERA PROVENIENTE DE SALÁRIO DO
EXECUTADO

REJEIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
APRESENTADOS
PELO
AGRAVANTE
-
DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovando o
executado que a verba encontrada em sua conta bancária é
proveniente de seu salário, e sendo esse o fundamento que
lastreou seu pleito de impenhorabilidade, de rigor a manutenção
da decisão agravada.
Inconformado com a r. decisão de fls. 129/130, dos autos
principais, proferida nos autos da execução fiscal que lhe promove ESTADO
DE SÃO PAULO recorre o executado JOSÉ ROBERTO DIAS.
Aduz, em suma, que o valor encontrado em sua conta corrente e
que foi objeto de penhora é fruto de seu trabalhado assalariado, conforme
demonstrado pelo documento de fl.125, pelo que pretende a liberação do
valor, eis que se trata de bem impenhorável, por se tratar de salário.
Foi negado o efeito suspensivo pleiteado.
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo, mas lhe nego provimento.
Verifica-se dos autos que o Estado de São Paulo propôs execução
fiscal contra o ora agravante, fundada na Certidão de Dívida Ativa n°
1095784102, oriunda de multa administrativa ambiental aplicada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195880-95.2020.8.26.0000
4-Voto no 43.626
3
Secretaria do Meio Ambiente em razão de guarda de 120 unidades de palmito
"in natura" sem autorização da autoridade competente.
Sem pagamento voluntário pelo executado, foi determinada a
penhora on line, que resultou no bloqueio de valores encontrados na conta
bancária do executado.
O executado então arguiu tese de impenhorabilidade da quantia
bloqueada, afirmando que tais valores são frutos de seus vencimentos,
apresentando, para tanto, o holerite de fl.125, dos autos principais.
O MM. juiz a quo indeferiu o pleito do executado, e contra tal
decisão foi ofertado o presente recurso, que não merece acolhimento, diante
dos fundamentos apresentados pelo patrono do executado neste recurso.
Com efeito, não há nos autos qualquer documento suficiente para
comprovar a natureza salarial da quantia bloqueada em conta bancária do
executado-agravante. O holerite de fl.125, dos autos principais, não faz
referência sequer ao banco da conta bancária objeto da penhora de
fls.108/109, não trazendo o agravante, além disso, qualquer extrato da conta
bancária em questão, através do qual poderia demonstrar que seus
vencimentos são nela depositados.
Assim, não há razões para reforma do entendimento exarado pelo
MM. juízo a quo no sentido de não restar comprovada a natureza salarial de
tal verba penhorada.
Desse modo, levando em consideração os argumentos apresentados
pela parte executada neste recurso, de impenhorabilidade do valor penhorado
por se tratar de verba de natureza salarial (art.833, IV, do CPC), de rigor a
manutenção da r. decisão agravada.
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator